Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-63.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800898-63.2022.8.14.0027

APELANTE: CLESSIANO DE JESUS BRITO, RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CPB). 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE INQUISITORIAL. VALIDADE. CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. 4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA DE AMBOS OS APELANTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DE UM DOS RÉUS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Clessiano de Jesus Brito e Rodrigo Oliveira Souza contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB), à pena de 07 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 233 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente, nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena.

3. No mérito, (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e (ii) a suficiência probatória para condenação de Rodrigo Oliveira Souza, à luz de testemunhos e outros elementos dos autos.

4. A necessidade de redimensionamento das penas de multa e a aplicação da atenuante da confissão espontânea para Clessiano de Jesus Brito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, com observância aos critérios do art. 59 do CP, não havendo nulidade pela fixação de pena idêntica para ambos os réus, diante das mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Preliminar rejeitada.

6. Quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, este foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, incluindo depoimentos consistentes das vítimas e testemunhas, bem como imagens de câmeras de segurança. Sua validade está em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ.

7. O conjunto probatório evidencia de forma robusta a autoria e materialidade do crime, especialmente com relação a Rodrigo Oliveira Souza, afastando a tese de insuficiência probatória e de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.

8. Em relação a Clessiano de Jesus Brito, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com consequente redução de sua pena.

9. As penas de multa impostas a ambos os apelantes foram reduzidas para se adequar ao sistema trifásico e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Não configura nulidade na dosimetria a fixação de penas idênticas para réus em concurso de agentes quando fundamentada em circunstâncias judiciais semelhantes. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial, desde que corroborado por outros elementos probatórios, possui validade e pode fundamentar a condenação. 3. É obrigatória a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com redução proporcional da pena, quando não implique descida abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CP, arts. 59, 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/5/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/9/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CLESSIANO DE JESUS BRITO
e
RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, igualmente, à reprimenda de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
proemial acusatória
(ID 21534378), que no dia 10 de outubro de 2022, por volta das 20h40min, no estabelecimento Alê Mix Alimentos, situado em Mãe do Rio/PA, ocorreu um assalto à mão armada executado por dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG 160 preta. O proprietário, Alexandre Aguiar de Alencar, relatou que um dos assaltantes, identificado posteriormente como Clessiano de Jesus Brito, portava uma arma de fogo, enquanto o outro, Rodrigo Oliveira de Souza, auxiliava na abordagem. Eles subtraíram R$ 500 do comércio, além de pertences de clientes, como a carteira de André Lopes Alencar, contendo R$ 1.900 e documentos pessoais.

Descreve que, após o crime, os assaltantes fugiram, mas foram perseguidos por um carro até abandonarem a motocicleta na zona rural. Investigações da Polícia Civil incluíram depoimentos, imagens de câmeras de segurança e apreensões, que levaram à identificação e prisão de Rodrigo em São Miguel do Guamá no dia seguinte e de Clessiano em 13 de dezembro de 2022, na posse de um celular roubado, reconhecido por Ana Karen Pinheiro da Silva. Fotografias dos suspeitos foram submetidas ao reconhecimento formal pelas vítimas, que confirmaram sem dúvidas a autoria do crime por parte de Clessiano e Rodrigo.

Em
razões recursais
(ID 21534459), sustenta a defesa, em sede preliminar, a tese de nulidade absoluta por afronta ao princípio da individualização das penas.

Especificamente no tocante ao réu Clessiano de Jesus Brito, argui grave equívoco na dosimetria da pena, de vez que não aplicada a atenuante da confissão espontânea, em que pese a reprimenda inicial não tenha sido determinada no importe mínimo legal.

No que tange ao réu Rodrigo Oliveira Souza, aduz a mácula no reconhecimento de pessoa efetuada por meio de fotografia. Pugna, ademais, pela absolvição do citado recorrente diante da das declarações do corréu de que ele não participara da ação delitiva.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21534462), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja,
pronuncia-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, apenas para que seja reconhecida em favor do réu Clessiano de Jesus Brito a atenuante da confissão espontânea, com redução de sua pena.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade. Ofensa ao princípio da individualização da pena:

A controvérsia recursal, arguida em sede preliminar, cinge-se à alegação de nulidade da sentença por suposta violação ao Princípio da Individualização da Pena, em razão da elaboração de única dosimetria para ambos os réus.

Inicialmente, cumpre destacar que a dosimetria da pena é ato discricionário do julgador, devendo observar os critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fundamentação suficiente para justificar a escolha dos patamares aplicados.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau considerou, de maneira devidamente fundamentada, as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, concluindo pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação a ambos os réus, especialmente quanto às circunstâncias do crime. Ressalte-se que
o concurso de agentes, majorante sobejante, não utilizada na terceira fase do cálculo penal,
foi corretamente valorado como elemento de maior reprovabilidade, justificando a fixação da pena-base no patamar estabelecido, de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Por certo, a fixação de pena idêntica para ambos os acusados, diante das mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configura violação ao Princípio da Individualização da Pena. Este princípio não impõe, de forma absoluta, a necessidade de penas diferentes para réus em concurso, especialmente quando as condutas analisadas e as circunstâncias judiciais são semelhantes, como ocorre no presente caso.

Deveras, em que pese a não individualização da pena não se ajuste perfeitamente ao sistema trifásico estabelecido pelo art. 68 do CP, ao recorrente restou plenamente garantida a ampla defesa, pois suficientemente esclarecidos os termos de sua condenação, não representando qualquer dificuldade à defesa para conhecer as razões da reprimenda imposta.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE CONCUSSÃO. CÓDIGO PENAL MILITAR. INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA PARA TODOS OS RÉUS. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. NÃO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DOS RÉUS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. QUANTUM DE AUMENTO EXAGERADO. REDUÇÃO DEVIDA. PENA INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO JUSTIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR A REPRIMENDA.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Com relação ao pleito reconhecimento da nulidade da sentença em razão da não observância da ordem estabelecida no art. 400 do Código de Processo Penal no interrogatório dos acusados, constata-se que tal questão não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, o que impede seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

3. No que tange à dosimetria, a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos parâmetros concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

4. Este Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização de fundamentação comum aos corréus na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da individualização da pena ou ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que as circunstâncias lhes sejam comunicáveis ou comuns, como na hipótese.

5. Na hipótese dos autos, a Corte local, no julgamento da apelação, acolheu o pleito defensivo e reconheceu a ocorrência de um crime único de concussão, absolvendo os réus quanto ao crime de roubo.

Diante disso, a pena dos pacientes foi redimensionada no acórdão da apelação e os fatos imputados na inicial e acolhidos na sentença para a condenação pelo crime de roubo foram então sopesados como circunstâncias judiciais desfavoráveis na nova dosimetria do crime único de concussão, o que se revela possível.

6. Os fatos ponderados para a análise negativa de circunstâncias judiciais estavam adstritos aos já descritos na denúncia e na própria sentença. Além disso, a pena definitiva dos pacientes restou bem abaixo daquela fixada na sentença. Logo, uma vez que não houve agravamento da situação dos pacientes, não resta configurada violação do ne reformatio in pejus.

7. A pena-base dos pacientes foi exasperada em 3 anos, tendo sido destacado o intenso dolo dos pacientes e o modus operandi do crime, que se deu mediante ameaça de morte, exercida por vários agentes armados, sendo a vítima algemada e tendo a sua liberdade restringida, com várias formas e momentos de exigência de vantagem indevida e a retirada de valores e bens da vítima. Tais elementos não podem ser tidos por genéricos e, de fato, demonstram uma gravidade superior da conduta, desbordando dos contornos típicos previstos no art. 305 do Código Penal Militar.

8. Não obstante a gravidade concreta do crime perpetrado pelos pacientes, o aumento da pena em 3 anos se revelou exacerbado, sendo suficiente o aumento da pena no dobro do mínimo legal. Pena definitiva redimensionada para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.

9. A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza o estabelecimento do regime imediatamente mais grave segundo o quanto de pena aplicado. Dessa forma, não se constata qualquer ilegalidade a fixação do regime inicial fechado aos pacientes.

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena definitiva para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.

(STJ, HC n. 447.230/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)”

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

2.
MÉRITO
.

2.1. Pleito absolutório. Arguição em face do apelante
Rodrigo Oliveira Souza
:

No que tange ao réu Rodrigo Oliveira Souza, aduz a defesa a mácula no reconhecimento de pessoa efetuada por meio de fotografia. Pugna, ademais, pela absolvição do citado recorrente diante da das declarações do corréu de que ele não participara da ação delitiva.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não se encontra fundamentada, tão somente, naquele reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial e confirmado em juízo. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido das vítimas VICTÓRIA MOITA e ANTÔNIA IRANILDA, funcionárias do estabelecimento comercial alvo do roubo, as quais não apresentam dúvidas quanto à identificação do réu.

A testemunha VICTÓRIA MOITA relatou, sem qualquer hesitação, que o reconhecimento realizado na delegacia consistiu na exibição de fotografias de diversas pessoas, e que apontou os acusados como os autores do delito. Ainda, afirmou que os réus não usavam capacetes durante o crime, fato que contribuiu para que ela não tivesse dúvidas sobre a identificação.

De igual modo, a testemunha ANTÔNIA IRANILDA corroborou essas informações, afirmando que o reconhecimento foi realizado com a apresentação de imagens de várias pessoas e que identificou os acusados como os autores do roubo. Ressaltou, também, que os rostos estavam plenamente visíveis e que não houve qualquer dúvida quanto à identificação.

Ressalte-se que, em crimes contra o patrimônio, como o roubo, o depoimento das vítimas e testemunhas assume especial relevância probatória, desde que apresentado de forma coerente e harmônica, como ocorre no presente caso.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada ao recorrente não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Acerca de tal alegativa, inclusive, bem pontua o Juízo sentenciante:

“Muito embora a negativa do acusado Rodrigo e a versão do réu Cleissiano, as funcionárias Vitória e Antônia reconheceram Rodrigo como um dos autores do roubo, mais precisamente aquele que usava boné preto, era magro e moreno (auto de reconhecimento fotográfico no Id 80032051 e 80032050). O procedimento observou os requisitos legais, haja vista a descrição dos suspeitos e apresentação de fotografias diversas. Tendo em vista que os acusados não encobriram o rosto durante a ação, bem como a proximidade que estavam das vítimas, há de se conferir maior peso ao reconhecimento fotográfico levado a cabo.”

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora as instâncias ordinárias tenham reconhecido a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da companheira do recorrente, o acórdão consignou que essa irregularidade não compromete a totalidade das provas existentes no processo, uma vez que outros elementos de prova foram colhidos de maneira independente e sem nenhum vício, permitindo o prosseguimento da investigação e a formação de um juízo de condenação.

2. Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória.

3. O acolhimento da tese defensiva, nos termos em que formulada, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

5. Agravo regimental desprovido

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024.)”

Noutro giro, a alegação de que o corréu Clessiano de Jesus Brito teria inocentado Rodrigo Oliveira de Souza também não encontra respaldo para desconstituir as provas dos autos. A declaração de um corréu, isoladamente, não possui o condão de afastar o conjunto probatório robusto, especialmente quando corroborado por testemunhos, reconhecimento e imagens.

Ademais, os registros de filmagens corroboram os depoimentos das testemunhas e das vítimas, que foram uníssonos em apontar os réus como autores do delito.

Frágil, por conseguinte, a tese de insuficiência probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nessa linha de intelecção:

“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGOS 157, §2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL).

“1. DA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ARTIGO 226 DO CPP). DESPROVIMENTO. AS FORMALIDADES DE QUE CUIDA O ARTIGO 226 DO CPP SÓ SÃO EXIGÍVEIS QUANDO POSSÍVEL A SUA REALIZAÇÃO, NÃO SENDO CAUSA DE NULIDADE A SUA FALTA. EM RECENTES JULGADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FOI PROPOSTA NOVA INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP, NO SENTIDO DE DAR VALIDADE AO RECONHECIMENTO INFORMAL DO ACUSADO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL, DESDE QUE ELE SEJA CONFIRMADO EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA E SEJA CORROBORADO COM OUTROS MEIOS DE PROVAS, CONFORME O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA, ONDE A VÍTIMA É CATEGÓRICA EM RECONHECER O ACUSADO, EM JUÍZO, COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO DE SUA MOTOCICLETA.

MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. A MATERIALIDADE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA, SENDO CLARA A OCORRÊNCIA DO DELITO DE ROUBO, COMO VISTO NO AUTO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO E NO AUTO DE ENTREGA, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NO QUE QUE TANGE À AUTORIA, RESTOU DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA, PELO CONTEÚDO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE. IN CASU, A VÍTIMA ESTAVA EM VIA PÚBLICA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELO APELANTE E UMA MULHER AOS QUAIS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, SENDO COLOCADO UMA FACA EM SEU PESCOÇO, LEVARAM SUA MOTOCICLETA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante no patamar de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime Semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807021-46.2022.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2024).

2.2. Dosimetria da pena. Réu
Clessiano de Jesus Brito
:

Especificamente no tocante ao réu Clessiano de Jesus Brito, a defesa sustenta que o juízo de primeiro grau, ao reconhecer a confissão espontânea como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, deixou de aplicar qualquer redução proporcional, mantendo a pena-base no mesmo patamar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sob o argumento de que a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena aquém do mínimo legal.

Aduz, contudo, que, no caso dos autos, a aplicação da atenuante da confissão espontânea não conduziria a pena abaixo do mínimo legal, de modo que a Súmula 231 do STJ não se aplicaria à hipótese. Assim, pleiteia a redução proporcional da pena em razão do reconhecimento da atenuante.

Com razão neste ponto.

O cerne da controvérsia consiste em analisar se, no caso dos autos, o juízo de primeiro grau aplicou corretamente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena.

Nos termos da decisão de primeiro grau,
foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas o magistrado deixou de aplicar qualquer redução à pena,

mantendo-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
ao fundamento de que a Súmula 231 do STJ impediria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de fato, a Súmula 231 estabelece que
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Entretanto, no caso em exame, a redução da pena em razão da confissão espontânea, como bem pontuado pela defesa, não levaria a pena a patamar inferior ao mínimo legal.

Ressalte-se que a confissão espontânea é uma atenuante obrigatória, que deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena, cabendo ao magistrado aplicar redução proporcional, dentro de critérios de razoabilidade. A omissão de qualquer redução em razão da atenuante, quando esta não implica descida da pena abaixo do mínimo legal, viola os princípios da individualização da pena.

Dessa maneira, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA COMINADA AO RÉU

CLESSIANO DE JESUS BRITO
:

Na
1ª fase
, mantenho a pena basilar imposta de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em virtude da valoração negativa das circunstâncias do crime, e reduzo a pena de multa para
40 (quarenta) dias-multa
.

Na
2ª fase
, reconheço em favor do apelante a
atenuante da confissão espontânea
, pelo que estabilizo a reprimenda no patamar mimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª fase
, aplico a causa de aumento atinente ao emprego de arma de fogo, razão pela qual majoro a reprimenda na fração taxativa de 2/3 (dois terços), de modo a fixar ao réu, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, a reprimenda de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada criminosa.

2.3. Dosimetria da pena. Réu
Rodrigo Oliveira Souza
:

A defesa, em suas razões, não se se insurge no tocante à pena cominada ao réu em testilha. Inobstante, por se tratar de matéria de ordem pública, de rigor o redimensionamento da
PENA DE MULTA
aplicada ao apelante, pois não observada proporcionalidade em sua mensuração, ou ainda, obediência ao sistema trifásico.

Assim, na
1ª fase,

determinada ao réu a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, atribuo-lhe a pena de
40 (quarenta) dias-multa.

Na
2ª fase
, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na
3ª fase
, diante da incidência da majorante do emprego de arma de fogo, mantenho a privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e, ainda, estabeleço o
quantum
de
66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada criminosa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para, em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena aplicada ao réu
Clessiano de Jesus Brito,
a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada criminosa. De ofício, ainda reduzo a pena de multa imposta ao réu
Rodrigo Oliveira Souza,
para
66 (SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada criminosa, mantendo-se a sentença convalidada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025